Tribunal: TJDFT
Processo: 0743429-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO CABIMENTO. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. CABIMENTO. FASE INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença em que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e desacato (arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, 329 e 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), pois foi preso em flagrante enquanto trazia consigo uma porção de maconha de mais de cem gramas, resistiu à prisão com violência e ofendeu os policiais militares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O julgador fixou a pena-base no mínimo legal para todos os crimes e permitiu ao acusado recorrer em liberdade. Assim, não há interesse recursal em postular essas providências já deferidas.
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar as tipicidades objetiva e subjetiva do crime de desacato; (iii) analisar se houve violência que configure o crime de resistência; (iv) revisar a dosimetria das penas aplicadas, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares e de testemunha, corroborados por laudo pericial que comprova a apreensão de 100,58g de maconha, quantidade incompatível com uso pessoal.
5. Tratando-se de réu reincidente não cabe aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado), conforme está expresso no seu texto.
6. O crime de desacato restou configurado, pois o réu dirigiu palavras ofensivas a policiais no exercício de suas funções. A tipicidade subjetiva se configura com a intenção de ofender a dignidade do cargo público, não sendo necessária comprovação de dolo específico.
7. O crime de resistência não ficou demonstrado, pois o policial militar que alegou violência por parte do réu apresentou versão incerta em Juízo, descrevendo apenas um "solavanco" sem clareza sobre a conduta do acusado. Assim, desclassifica-se a conduta para o delito de desobediência.
8. Na segunda fase da dosimetria, o acréscimo de pena superior a 1/6 da pena-base é exacerbado, quando ausente fundamentação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 28, I, 69, 329, 330, 331; CPP, arts. 383, 617.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; TJDFT, ApCrim 0700452-25.2022.8.07.0002, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.07.2023; TJDFT, ApCrim 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.